Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702765-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO ROSARIO SANTANA MATEUS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA DO ROSARIO SANTANA MATEUS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. A decisão monocrática, de Id no. 56967446, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal fornecesse a medicação da qual a parte autora/apelante necessitava. Entretanto, o Distrito Federal apresentou a petição, de Id no. 57803888, informando que a apelante faleceu no dia 01/02/2024, conforme informação prestada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Id no. 57803889). Assim sendo, intime-se a Defensoria Pública para se manifestar a respeito da petição de Id o 57803888, confirmando os fatos e, se for o caso, que se manifeste sobre a perda do objeto do presente recurso. Após, façam-me conclusos os autos para decisão. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador